Tribunal: STF
Processo: RE 1217439
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO. ARTIGO 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.